Tribunal: STF
Processo: RE 532506
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: Deslealdade processual. Litigância de má-fé.
   Caracterização. Notícia de provimento de agravo de instrumento
   para determinar a subida de recurso extraordinário similar.
   Paradigma inadequado. Abuso de prerrogativas processuais.
   Condenação ao pagamento de multa. Embargos rejeitados.
   Caracterizada litigância de má-fé, justifica-se imposição de
   multa ao litigante.